Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-88.2022.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000733-88.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ARBEA SORET - CPF: 240.874.591-87 (APELANTE), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXAS SUPERIORES AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos de empréstimo pessoal celebrados com instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
limitação das taxas de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central;
(ii)
redistribuição dos ônus sucumbenciais com majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
delimitar o efeito devolutivo da apelação diante de pretensões deduzidas na petição inicial e não reiteradas nas razões recursais;
(ii)
verificar se a distância entre as taxas de juros remuneratórios pactuadas e a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade apta a autorizar a readequação;
(iii)
definir se a restituição dos valores pagos a maior opera-se em dobro ou na forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O efeito devolutivo da apelação restringe-se às matérias efetivamente impugnadas nas razões recursais, de modo que não se conhece das pretensões deduzidas na petição inicial e não reiteradas no recurso.

5. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e não se sujeitam às limitações da Lei de Usura, de modo que a estipulação de taxa superior a doze por cento ao ano não indica, por si só, abusividade.

6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de aferição da abusividade, e não critério absoluto, razão pela qual o simples cotejo entre a taxa pactuada e a referida média é insuficiente para caracterizar o caráter abusivo dos juros remuneratórios.

7. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios admite-se em situações excepcionais, condicionada à caracterização da relação de consumo e à demonstração cabal da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

8. Configura abusividade dos juros remuneratórios a estipulação de taxas que superam o triplo da média de mercado da modalidade específica de crédito, demonstrada por cotejo objetivo com a média correspondente e por prova pericial, hipótese que autoriza a readequação das taxas ao referencial divulgado pelo Banco Central vigente no mês de celebração de cada contrato.

9. O elevado risco da operação de crédito autoriza a fixação de juros acima da média de mercado, mas não legitima a cobrança em patamar que supera o triplo do referencial, sobretudo quando o desconto automático das parcelas em conta de recebimento de proventos reduz o risco de inadimplemento.

10. A repetição do indébito opera-se na forma simples quando a cobrança decorre de cláusula validamente pactuada e somente depois reconhecida como abusiva, pois a devolução em dobro pressupõe cobrança contrária à boa-fé objetiva, ausente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 86, 98, § 3º, e 1.013; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º, III; Lei n. 4.595/1964; Decreto n. 22.626/1933.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297, Súmula 382, REsp 1.061.530/RS, REsp 2.009.614/SC, EAREsp 676.608/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO CARLOS ARBEA SORET
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Reajuste de Cláusula Abusiva, Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito, registrada sob o n. 1000733-88.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 371058914).

Na
origem
, o autor expôs que, na condição de aposentado e pessoa de parcos recursos, celebrou sucessivos contratos de empréstimo pessoal com a instituição financeira, renovados de forma reiterada à medida que adimplia as prestações, circunstância que perpetuou o endividamento. Sustentou a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, muito superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (Súmula 297/STJ).

Requereu a declaração de nulidade da cláusula de juros, a readequação das taxas ao parâmetro do órgão regulador, a repetição em dobro do indébito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o afastamento da mora e a exibição incidental dos instrumentos contratuais (id. 371058369).

Na
contestação
, o réu arguiu, preliminarmente, a impugnação à gratuidade da justiça, a inépcia da inicial por formulação de pedido genérico (art. 319, n. IV, do Código de Processo Civil) e a inépcia por desatendimento ao art. 330, § 2º, do mesmo diploma, ante a falta de discriminação das cláusulas controvertidas e do valor incontroverso do débito. No mérito, defendeu a regularidade das avenças, sob o argumento de que o autor firmou nove empréstimos pessoais, parte deles objeto de refinanciamento, com plena ciência das condições pactuadas. Asseverou a inexistência de abusividade na taxa de juros, própria de operação de alto risco e desprovida de garantia (Súmula 382/STJ e Súmula 596/STF), e refutou a repetição do indébito, o dever de indenizar e o cabimento da inversão probatória (id. 371058385).

O autor apresentou
impugnação à contestação
, na qual rebateu as preliminares e reiterou a tese de abusividade dos juros, com remissão aos percentuais cobrados e à média apurada pelo Banco Central (id. 371058856).

Produzida prova pericial contábil, o laudo concluiu que as taxas praticadas nos contratos superaram a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado, com apresentação dos respectivos recálculos (id. 371058898).

Sobreveio
sentença
de improcedência dos pedidos, na qual o Juízo singular, rejeitadas as preliminares de impugnação à gratuidade e de inépcia, consignou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porém afastou a limitação dos encargos com base na Lei de Usura (Súmula 596/STF) e reputou ausente prova de que as taxas pactuadas destoassem da média praticada no mercado à época da celebração, com prevalência do que fora avençado. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça (id. 371058914).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios incidentes nos 18 (dezoito) contratos celebrados, cobrados em percentuais que, segundo defende, superam em diversas vezes a média de mercado apurada pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado.

Invoca a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, segundo a qual se admite a revisão dos juros remuneratórios quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, hipótese que reputa configurada diante do distanciamento das taxas contratadas em relação ao parâmetro do órgão regulador.

Argumenta, ainda, que os percentuais fixados pela instituição financeira são pré-fixados e padronizados, sem análise individualizada do risco de crédito, o que afastaria a justificativa para a cobrança elevada, e que as informações sobre o custo de captação e o perfil do tomador permanecem em poder exclusivo da apelada, a impor o reconhecimento da inversão do ônus probatório, sob pena de prova diabólica.

Nesses moldes, requer o provimento do recurso para limitar as taxas de juros dos dezoito contratos à média de mercado divulgada pelo Banco Central, com a inversão dos ônus sucumbenciais e a respectiva majoração dos honorários advocatícios (id. 371058915).

Em sede de
contrarrazõe
s, o apelado pugnou pela manutenção da sentença (id. 371058919).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se na alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos 18 (dezoito) contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes, com pretensão de readequação das taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como na redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Embora a petição inicial tenha veiculado pedidos cumulados de declaração de nulidade, repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral e descaracterização da mora, as razões de apelação circunscrevem-se à abusividade dos juros remuneratórios e à consequente readequação à taxa média de mercado, com a redistribuição da sucumbência, razão pela qual, por força do art. 1.013 do Código de Processo Civil, o exame limita-se à matéria efetivamente impugnada, não se conhecendo das pretensões não reiteradas nas razões recursais.

Conforme destacado, o apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios estipulados nos dezoito contratos de empréstimo pessoal celebrados com o apelado, sob o argumento de que as taxas pactuadas superam, em mais de três vezes, a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito, e invoca, como parâmetro de aferição, o critério de uma vez e meia a taxa média (REsp n. 1.061.530/RS).

A pretensão merece parcial acolhimento.

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios e passaram à observância de regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Essa orientação foi há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, segundo a qual as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos demais encargos cobrados nas operações realizadas por instituições integrantes do sistema financeiro nacional. A mesma diretriz foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 382, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Os juros remuneratórios podem, portanto, ser livremente pactuados nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, de modo que cabe ao Poder Judiciário o controle da liberdade de convenção apenas em situações excepcionais, quando evidenciado o desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

Diante da reconhecida dificuldade de identificação das hipóteses de juros abusivos, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de adotar, como um dos parâmetros de aferição, a taxa média das operações de crédito divulgada mensalmente pelo Banco Central, apurada a partir das informações prestadas pelas instituições financeiras e organizada segundo as modalidades de encargos e as espécies de mútuo.

O percentual divulgado corresponde à média das forças de mercado, que reflete o preço do crédito e a margem de lucro das instituições financeiras, sem abarcar todos os parâmetros econômicos, custos estruturais e riscos operacionais inerentes a cada operação, de modo que sua utilização deve ocorrer como referencial de análise, não como critério absoluto.

No julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A orientação foi reafirmada no REsp n. 2.009.614/SC, no qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou serem insuficientes, para a caracterização do caráter abusivo dos juros remuneratórios, a menção genérica às circunstâncias da causa, o simples cotejo entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, ou a aplicação de algum limite adotado aprioristicamente pelo tribunal estadual:

“(...)
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.009.614/SC
, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

A premissa fixada pela Corte Superior, contudo, não conduz à conclusão de que toda discrepância seja tolerável, pois o que o Superior Tribunal de Justiça repele é o reconhecimento de abusividade fundado exclusivamente em comparação numérica modesta, desacompanhada da demonstração das peculiaridades da operação, ao passo que a própria orientação firmada no REsp n. 1.061.530/RS registra que a jurisprudência tem considerado abusivas as taxas que superam uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado, conforme as circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, a distância entre as taxas pactuadas e a média de mercado ultrapassa, de forma significativa, todos os marcos referidos, conforme se extrai do cotejo individualizado de cada um dos dezoito instrumentos, dispostos em ordem cronológica de celebração.

O contrato n. 1372385 (id. 371058388), firmado em 01/outubro/2019, estipulou juros de 18% ao mês, enquanto a média de mercado para o período era de 5,88% ao mês. Na mesma data-base, o contrato n. 293160729 (id. 371058397), celebrado em 04/outubro/2019, fixou juros de 20,42% ao mês, contra idêntica média de 5,88% ao mês.

Em 06/novembro/2020 foram firmados dois instrumentos, o contrato n. 2685489 (id. 371058387), com juros de 18% ao mês, e o contrato n. 319323285 (id. 371058396), com juros de 19,59% ao mês, ambos diante de média de mercado de 5,03% ao mês.

Na sequência, o contrato n. 2854278 (id. 371058389), de 22/dezembro/2020, estabeleceu juros de 18% ao mês, e o contrato n. 315250217 (id. 371058398), de 23/dezembro/2020, juros de 19,56% ao mês, em ambos os casos frente à média de 4,69% ao mês.

Já no exercício seguinte, o contrato n. 2965087 (id. 371058392), pactuado em 22/janeiro/2021 na modalidade de antecipação de décimo terceiro salário, fixou juros de 23,01% ao mês, ante média de 5,25% ao mês, e o contrato n. 3034611 (id. 371058391), de 04/fevereiro/2021, igualmente de antecipação de décimo terceiro, estipulou 23,01% ao mês, diante de média de 5,23% ao mês.

Em 26/abril/2021 foram celebrados o contrato n. 321324286 (id. 371058850), com juros de 23,02% ao mês, e o contrato n. 324515355 (id. 371058851), com juros de 23,01% ao mês, ambos frente à média de 5,32% ao mês.

Em 24/agosto/2021, o contrato n. 3705275 (id. 371058390) fixou juros de 18% ao mês, e, no dia seguinte, 25/agosto/2021, o contrato n. 357045824 (id. 371058399) estipulou 20,32% ao mês, em ambos os casos diante de média de 5,01% ao mês.

No mês seguinte, o contrato n. 3916644 (id. 371058393), de 22/outubro/2021, alcançou o patamar de 26,99% ao mês, contra média de 5,19% ao mês, enquanto o contrato n. 373545353 (id. 371058852), de 25/outubro/2021, fixou 19,46% ao mês, frente a idêntica média de 5,19% ao mês.

Por fim, em 03/janeiro/2022 foram firmados o contrato n. 4137289 (id. 371058394), com juros de 13,9% ao mês, e o contrato n. 384280748 (id. 371058853), com juros de 13,48% ao mês, ambos diante de média de 5,01% ao mês, e, em 12/janeiro/2022, o contrato n. 4183197 (id. 371058395), com juros de 23% ao mês, e o contrato n. 395200302 (id. 371058854), na modalidade de antecipação de décimo terceiro, com juros de 23,43% ao mês, contra média de 5,01% ao mês em ambos.

O cotejo revela que os encargos remuneratórios alcançam, conforme o instrumento, entre três e mais de quatro vezes a média praticada pelo mercado para a mesma espécie de crédito, magnitude que afasta a hipótese de mera discrepância tolerável e configura desproporção apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência sobre as instituições financeiras é reconhecida pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelado sustenta que os contratos foram cedidos a clientes sem margem consignável disponível ou com restrição nos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que justificaria a aplicação de taxas mais severas em razão do elevado risco da operação, argumento que, embora pertinente para explicar a fixação de juros acima da média, não tem aptidão para legitimar a cobrança em patamar que supera o triplo do referencial de mercado, pois o risco da operação autoriza o afastamento da média, não a sua multiplicação por fator dessa ordem.

A esse respeito, observa-se que os descontos das parcelas eram realizados em conta-corrente do apelante, tão logo creditado o benefício previdenciário, conforme reconhecido pelo próprio apelado, sistemática que reduz de forma considerável o risco de inadimplemento e aproxima a operação, na prática, da dinâmica do crédito consignado, o que enfraquece a alegação de que o elevado risco justificaria os patamares praticados.

A perícia contábil produzida nos autos (ids. 169527020 e 177687834) confirma o quadro descrito, na medida em que demonstrou que as taxas praticadas nos contratos superam as taxas médias divulgadas pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, com diferenças que chegam a 18,41 pontos percentuais no contrato n. 395200302, e registrou, ainda, que contratos refinanciados foram recalculados sobre o valor total, e não sobre o saldo devedor remanescente, o que contribuiu para o encadeamento sucessivo de renovações sem efetiva amortização da dívida.

Diante desse conjunto, a hipótese dos autos distingue-se daquelas em que a taxa contratada apenas se aproxima ou pouco supera a média de mercado, pois a demonstração da desproporção não se funda em cotejo genérico, mas em comparação objetiva entre as taxas pactuadas e a média da modalidade específica, somada às circunstâncias concretas da contratação e à prova pericial, o que satisfaz a exigência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, vigente no mês de celebração de cada um dos dezoito contratos, apurando-se o valor correspondente em liquidação de sentença.

Como consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, eventual valor pago a maior em razão da cobrança excessiva deve ser restituído ao apelante, restituição que há de operar-se na forma simples, e não em dobro, porquanto a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva, ausente na espécie, já que a cobrança fundada em cláusula contratual posteriormente reconhecida como abusiva, decorrente de pactuação expressa entre as partes, não traduz, por si só, o elemento de deslealdade exigido para a sanção em dobro.

Esse entendimento foi consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, no qual se fixou que a devolução em dobro pressupõe cobrança indevida que consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, de sorte que, tendo a cobrança decorrido de cláusula validamente pactuada e somente agora reconhecida como excessiva, afasta-se a má-fé e autoriza-se apenas a restituição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, mediante o cotejo entre os valores efetivamente pagos e aqueles devidos segundo a taxa média de mercado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOÃO CARLOS ARBEA SORET
, para (
i
) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos dezoito contratos de empréstimo pessoal e determinar a readequação das taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, vigente no mês de celebração de cada contrato; e (
ii
) determinar a restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

Redistribuo os ônus de sucumbência anteriormente fixados na sentença, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, e modifico os honorários advocatícios para que incidam no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, devidos na proporção de 40% em favor dos patronos da parte ré e 60% em favor dos patronos da parte autora, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), ressalvada, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026